Tribunal: TJDFT
Processo: 0700624-96.2020.8.07.0014
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. TERRACAP. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL ALIENADO EM LEILÃO. ANÁLISE DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA.
I – É lícita e legítima a conduta da Terracap que rejeita a transferência de imóvel adquirido em leilão a terceiro que não comprova deter qualificação econômico-financeira para assumir as parcelas do saldo devedor do financiamento.
II – A análise da qualificação econômico-financeira do adquirente não ofende o princípio da vinculação ao edital, tendo em vista a previsão expressa de possibilidade de rejeição da venda, uma vez não apresentada a documentação necessária a comprovar a possibilidade de arcar com o crédito pretendido.
III – Apelação desprovida.